Tribunal: TJBA
Processo: 8011693-46.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011693-46.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: FERNANDO CEZAR GOMES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação municipal e manteve a sentença de extinção da execução fiscal ajuizada em face de Fernando Cezar Gomes, em razão da ausência de interesse de agir. O Município sustenta a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais municipais, a prevalência da Lei Municipal nº 166/2023, a impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.184 do STF e a necessidade de suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF, em vez da extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184 do STF autorizam a extinção de execução fiscal municipal de baixo valor sem localização do executado ou de bens penhoráveis; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 166/2023 prevalece sobre os critérios de racionalidade e eficiência fixados nacionalmente pelo CNJ; e (iii) determinar se a hipótese demanda suspensão da execução fiscal nos termos do art. 40 da LEF ou extinção por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização do executado ou de bens penhoráveis, em observância ao princípio da eficiência administrativa. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da ineficiência da cobrança judicial em relação aos custos processuais. A competência legislativa municipal para disciplinar a inscrição e cobrança da dívida ativa não se confunde com a competência do Poder Judiciário para gerir o acervo processual e aplicar critérios de racionalidade e eficiência jurisdicional. A inexistência de citação válida do executado e a ausência de bens penhoráveis, após longo período de tramitação processual, demonstram a inutilidade prática do provimento jurisdicional e afastam o interesse processual na modalidade utilidade/necessidade. A manutenção de execução fiscal de valor ínfimo e sem perspectiva concreta de satisfação do crédito compromete a razoável duração do processo e a eficiência do serviço público jurisdicional. A extinção do feito não implica remissão da dívida, pois a Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a repropositura da execução fiscal caso sejam posteriormente localizados bens do executado, desde que não consumada a prescrição. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF não depende da prevalência de norma municipal de alçada, nem impede a atuação jurisdicional voltada à racionalização do processamento das execuções fiscais. A jurisprudência do STF e do STJ admite a utilização de motivação per relationem, desde que preservada a fundamentação adequada da decisão judicial, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011693-46.2022.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravada FERNANDO CEZAR GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/SO